Tribunal: TJPA
Processo: 0819614-25.2022.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0819614-25.2022.8.14.0000

RECLAMANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES. ART. 988 DO CPC. ROL TAXATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE FRENTE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 988 DO CPC (“garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência").
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária, no Plenário Virtual, sob a presidência do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, José Torquato Araujo de Alencar

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO Nº 0819659-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num 13066594.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
em face da decisão monocrática de ID Num.
13066594
que NÃO CONHECEU da Reclamação.

Na origem, os autos dizem respeito à RECLAMAÇÃO apresentada por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A contra acórdão da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Cíveis, nos da AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT n.º 0819614-25.2022.8.14.0000 proposta por JOEL SOARES NEGRAO.

Alega que o V. Acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais diverge frontalmente do entendimento jurisprudencial consolidado no Tema 883 e Súmulas nº 405 e 573 do C. STJ, posto que deixou de observar o lapso temporal entre o pagamento administrativo e a distribuição da ação para fins de contagem do prazo de prescrição da pretensão autoral, uma vez que o autor já tinha ciência de sua debilidade.

Assim, pugna pela concessão de liminar a fim de suspender a decisão objeto da reclamação e, no mérito, o conhecimento e provimento.

Sucedeu Decisão Monocrática de ID Num 13066594, com a seguinte ementa:

RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES. ART. 988 DO CPC. ROL TAXATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE FRENTE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 988 DO CPC (“garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência"). RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Irresignada, a parte reclamante interpôs Agravo Interno de ID Num
13542590
.

Sustenta que o acórdão recorrido afronta claramente entendimento jurisprudencial consolidado que impõe a observância que a interrupção da prescrição só ocorre uma vez.

Alega que o pagamento administrativo importa em interrupção da prescrição.

Requer a reforma da decisão com o conhecimento do recurso e julgamento do mérito.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

A Reclamação é incidente processual cujo objetivo é resguardar a autoridade dos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, considerando o não cabimento de Recurso Especial das decisões proferidas pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, regulou, mediante a Resolução n. 003/2016 referido incidente, delegando a competência para seu julgamento ao Tribunais de Justiça, nos seguintes termos:

Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas
, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Art. 2º Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.

Art. 3º O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação

A reclamação em tela é regulada também pelo Código de Processo Civil e pelo Regimento Interno desta Casa, nos seguintes termos:

Art. 988 do Código de Processo Civil. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

§ 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5º É inadmissível a reclamação:

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

§ 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.

Art. 196 do RITJPA. Poderão as partes interessadas ou o Ministério Público propor reclamação quando:

(...) IV - houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

(...)

§ 3º A reclamação será instruída com os documentos necessários à comprovação da violação de competência ou ofensa à tese fixada.

Prima facie
, constato que a presente reclamação não merece conhecimento, tendo em vista que o reclamante não se desincumbiu do ônus de enquadrar a presente reclamação em um dos incisos do art. 988 do CPC.

O reclamante pretende a cassação do Acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa transcrevo (id. 12054356):

EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DPVAT. ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº11.945/2009. INOCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO. DEBILIDADE PERMANENTE COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO OFICIAL DO IML. DEBILIDADE PERMANENTE DO MIE EM 50% DE 70%. APLICAÇÃO DA TABELA INTRODUZIDA PELA REFERIDA LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sustenta o reclamante que o acórdão afrontou o enunciado das Súmula nº 405 e 573 do C. STJ, bem como ao tema 883.

Razão não lhe assiste.

De plano, cumpre salientar que não há controvérsia com relação a aplicação da prescrição trienal, não havendo que se falar em ofensa à Súmula 405, do STJ.

Quanto ao termo inicial do lapso prescricional e da suposta afronta à Súm. 573 do STJ e ao Tema 883, melhor sorte não assiste ao Reclamante.

Isto porque, não há semelhança entre as bases fáticas dos acórdãos confrontados (Turma Recursal X Superior Tribunal de Justiça), não servindo o
leading case
invocado a justificar o ajuizamento da presente Reclamação.

O presente feito não subsiste na mera cobrança de diferença do seguro obrigatório de veículos ­ DPVAT em razão de pagamento administrativo a qual não havia divergência.

No caso em comento se está diante de um pagamento administrativo realizado em 19.08.2014, com base em laudo pericial elaborado em 09.09.2013 (id. 9389628 – pág. 5 dos autos originários).

No entanto, após a ocorrência do referido pagamento administrativo – o qual se frisa que inexistiam divergências quanto aos valores -, foi realizado novo laudo pericial nº 2016.02.001422-TRA pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (datado de 06.05.2016) que atestou "
debilidade permanente das funções do membro inferior esquerdo”
(id. 9389628 – pág. 9 daqueles autos)
.

Constata-se, portanto, que a causa de pedir não reside na divergência quanto ao valor a que a parte interessada teria direito, mas sim na superveniência de laudo produzido por Perito Oficial que atestou que a debilidade nas funções do membro inferior esquerdo seria PERMANENTE, o que não foi possível se verificar no primeiro laudo emitido.

Nesse sentido:

DECISÃO: ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento à Reclamação proposta, nos termos do voto da Relatora. EMENTA: RECLAMAÇÃO. TURMA RECURSAL. ACÓRDÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. DPVAT. CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.UTILIZAÇÃO DE TESE JURÍDICA INDEVIDA.APLICAÇÃO DE RECURSO REPETITIVO EQUIVOCADO. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL CASSADO. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. (TJPR - Seção Cível Ordinária - R - 1580089-6 - Curitiba - Rel.: Ana Lúcia Lourenço - Unânime - - J. 17.02.2017) (TJ-PR - RCL: 15800896 PR 1580089-6 (Acórdão), Relator: Ana Lúcia Lourenço, Data de Julgamento: 17/02/2017, Seção Cível Ordinária, Data de Publicação: DJ: 1981 03/03/2017)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO, POR SER ELA INADMISSÍVEL - PRETENSÃO DE REFORMA DESTA DECISÃO -
TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RECLAMADO NÃO OBSERVOU SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÃO CONSTATAÇÃO - MANEJO DA RECLAMAÇÃO QUE, NO CASO, OCORREU PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao contrário do que defende o Agravante não se verifica o afirmado desrespeito à súmula 476 do Superior Tribunal de Justiça, revelando, então, que a presente reclamação não é cabível. (TJPR - Seção Cível Ordinária - AI - 1714560-5/01 - Curitiba - Rel.: Roberto Antônio Massaro - Unânime - J. 14.12.2018)

RECLAMAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS ( DPVAT)- ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL, COM A SÚMULA 405 E O RECURSO REPETITIVO N.º 1.418.347/MG, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO TOCANTE AO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - INEXISTÊNCIA - PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA2SIMILITUDE ENTRE O ENUNCIADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA DA CORTE SUPERIOR COM O JULGADO REPTADO NÃO VERIFICADA - CASO QUE NÃO SE AMOLDA A NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 988, DO CPC.RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. (TJPR - Seção Cível Ordinária - R - 1747659-8 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Regional de Marialva - Rel.: Desembargador Luiz Lopes - Unânime - J. 14.06.2019) (TJ-PR - RCL: 17476598 PR 1747659-8 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Lopes, Data de Julgamento: 14/06/2019, Seção Cível Ordinária, Data de Publicação: DJ: 2527 02/07/2019)

Dessa forma, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, a fim de manter a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/07/2023